Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713815-17.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id 57604852) da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Proc. 0703966-58.2024.8.07.0020 – id 188757125) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por reputar que existem documentos nos autos que infirmam a presunção da alegada hipossuficiência. Alega, em suma, que precisa do benefício, pois não pode suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família, porquanto atualmente sobrevive com R$ 3.253,09, auxílio-acidente pago pelo INSS, além do que foi exonerada de cargo em comissão (CNE-05 – INAS/DF), o que ensejou redução abrupta da sua renda mensal. Afirma que não possui renda mensal de R$ 41.000,00 proveniente de investimentos bancários, como reputou o Juízo a quo, além do que tem uma filha, universitária e matriculada no período diurno, a impedir que ela trabalhe e contribua com as despesas da família. Explica que os valores decorrentes dos regastes do “Invest Fácil Bradesco”, meses 12/23, 01/24 e 02/24, cujo somatório teria alcançado a média mensal de R$ 41.000,00, não podem ser considerados, uma vez que se tratam de resgastes programados para investimentos, segundo critérios predefinidos pelo próprio banco, ou para quitar débitos da própria conta bancária. Sustenta que os valores de R$ 5.900,00, 5.970,00 e 5.922,00 são referentes a parcelas de financiamento imobiliário feito conjuntamente com outra pessoa, além do que a quantia de R$ 35.967,84, referente ao pagamento de indenização securitária, foi utilizado para adquirir outro veículo. Assinala que sua renda mensal não ultrapassa o patamar de cinco salários-mínimos, o que tem sido suficiente pelo Tribunal para a concessão do benefício, com base na Resolução DPDF 140/15. Argumenta que os imóveis declarados no IR não possuem liquidez imediata, além do que foram adquiridos em regime de multipropriedade, sendo que, em relação a um deles, a recorrente encontra-se inadimplente quanto às parcelas do financiamento. Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o prosseguimento do feito principal com a dispensa do recolhimento das custas iniciais, notadamente porque as últimas declarações (id 185894394) já foram apresentadas no Proc. 0711669-45.2021.8.07.0020 (inventario) e lá foi omitido o seu crédito. 2. Confira-se o seguinte excerto da decisão agravada: “(...). No presente caso, verifica-se que não se pode considerar a parte autora como hipossuficiente em sentido jurídico (CF, art. 5o, LXXIV). De fato, segundo extratos bancários do Banco Bradesco, referentes ao meses de 12/2023, 01/2024 e 02/2024 (Id. 187954908), consta créditos que totalizaram o montante de R$ 124.371,59 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), vários deles provenientes de rendimentos de aplicações financeiras. O crédito acima, se dividido pelos 03 (três) meses supracitados, resulta em uma renda média mensal superior a R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), valor este bem superior à média nacional. Ademais, declarou, em seu imposto de renda, no exercício 2023, ano-calendário 2022, ser proprietária de 03 (três) imóveis e 02 (dois) automóveis, não sendo razoável considerá-la como pobre na forma da lei. Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. A isso se some que a assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água, energia e despesas com condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência da parte (0713816-46.2017.8.07.0000, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.069.846, DJE de 01.02.2018). (...).” Vê-se, portanto, que, além dos imóveis – argumento de reforço –, o fundamento principal para o indeferimento da gratuidade da justiça foi o fato de a agravante possuir aplicações financeiras, em especial no tocante ao “Invest Fácil Bradesco”, cujas regras encontram-se no documento id 57604853: “(...). Autorizo o Banco Bradesco S.A. a aplicar os recursos disponíveis em Conta Corrente em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) por meio do Produto de Aplicação Automática denominado Invest Fácil Bradesco. Fica o Banco Bradesco instruído, até ordem expressa contrária, a agendar e aplicar no Invest Fácil Bradesco os valores correspondentes ao saldo positivo disponíveis na Conta Corrente, bem como realizar resgates automáticos com a finalidade de evitar que a Conta Corrente apresente insuficiência de fundos ou visando a liquidar obrigações de minha responsabilidade, ainda que tais resgates reflitam nas rentabilidades totais ou parciais dos Investimentos do Invest Fácil Bradesco. Sem prejuízo de tal autorização, o Banco Bradesco procederá às aplicações e resgates por mim solicitados por qualquer meio existente ou que venha a ser disponibilizado, observando-se as regras vigentes na época da instrução. Havendo saldo positivo, o Banco Bradesco efetuará as aplicações em D+0 da data da disponibilização do crédito na Conta Corrente, por meio de transferência dos recursos disponíveis e, concomitantemente, realização dos respectivos Investimentos do Invest Fácil Bradesco, ficando os respectivos débitos autorizados de forma irrevogável e irretratável. Estou ciente e concordo que: O serviço de resgate automático inclui, além do Invest Fácil, as minhas Aplicações Financeiras participantes do resgate automático; na hipótese de possuir a Conta Fácil Bradesco, a adesão ao Invest Fácil Bradesco implicará no cancelamento do direcionamento automático dos créditos da Conta Corrente para a Conta Poupança, ficando permitido, a partir desta data, o direcionamento automático dos créditos da Conta Corrente para aplicações somente no Invest Fácil Bradesco. O Invest Fácil Bradesco tem perfil de risco conservador, liquidez diária e busca maior eficiência na gestão de minhas disponibilidades de curto prazo mantidas em Conta Corrente; concordo com a realização de tais aplicações por atenderem aos meus objetivos e terem seu saldo disponível a qualquer momento; e estou ciente de que tais aplicações não são consideradas para avaliar a adequação da minha carteira de investimentos ao meu perfil de investidor. Regra de funcionamento do Produto Invest Fácil Bradesco: A aplicação em Invest Fácil Bradesco terá vencimento em 2 (dois) anos e os recursos serão remunerados conforme tabela de taxas vigente, disponível na Internet e nas Agências. As taxas podem sofrer alterações conforme panorama financeiro, sendo voltada para as aplicações automáticas realizadas após a data de efetivação da nova tabela de taxas. Na hipótese de resgate da operação identificada neste documento, os recursos serão remunerados conforme taxas progressivas. Os valores de aplicações e resgates respeitarão os valores mínimos e máximos definidos. Para resgates que resultem em valor no certificado menor que o valor mínimo estabelecido, será efetivado o resgate total do certificado, podendo ser superior ao valor necessário para cobertura da Conta Corrente. A tributação incidente sobre os rendimentos ocorrerá de acordo com a legislação em vigor. O serviço possui prazo indeterminado e poderá ser cancelado por minha solicitação a qualquer tempo, neste mesmo canal de contratação, ou por inviabilidade de oferta pelo Banco Bradesco. (...). “ Como se vê, o “Invest Fácil Bradesco” destina-se primordialmente a possibilitar aplicações financeiras mediante uso dos recursos disponíveis em conta-corrente (saldos positivos). Portanto, considerando o montante decorrente do aludido produto bancário em três meses (R$ 124.371,59), resta infirmada, em primeira análise, a presunção de hipossuficiência da agravante. Vale registrar, ainda, que a redução da renda mensal da agravante foi considerada na decisão recorrida, pois foi exonerada do cargo em comissão em 07/07/23, id 187985449, autos principais, ao passo que o decisum recorrido foi proferido em 07/03/24 (id 188757125, a.p.). Por outro lado, não se pode reputar, em princípio, que a recorrente sobrevive apenas com o auxílio-acidente pago pelo INSS (R$ 3.253,09). Nota-se que é advogada, inclusive atua nesta demanda em causa própria, a sinalizar que pode perceber honorários derivados da sua profissão, em especial porque não juntou eventual certidão de militância a provar que não atua em outros feitos. Por tais fundamentos, não vislumbro o fumus boni juris. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, sob pena de deserção (CPC 101, § 2o). Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator